Tribunal: TJMT
Processo: 1052860-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052860-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Tarifas, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao apresentar a gravação da contratação do seguro por telefone, a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Os descontos efetuados decorreram do exercício regular do direito da demandada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1052860-54.2020.8.11.0041 interposto por SABEMI SEGURADORA S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com JOILSON RUAS DO NASCIMENTO perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob Pag. PDF 240 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Requerente JOILSON RUAS DO NASCIMENTO, para determinar o cancelamento dos descontos mensais que vendo sendo realizados junto à folha de pagamento do Autor, e condenou a requerida, SABEMI SEGURADORA S.A, à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Presente o princípio da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Ainda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, e por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Requerido BANCO BRADESCO S/A. Condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob Pag. PDF 247 que a contratação está em consonância com a Resolução 294/2013 do CNSP. Sendo assim, inexiste o que se falar ausência de documento assinado, já que na gravação disponibilizada, a Apelada concordou em aderir o seguro;

Requer, respeitosamente, a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo para a improcedência total dos pedidos aduzidos na petição inicial. Alternativamente, na remota hipótese da manutenção da condenação, requer seja reformado a condenação em dobro, já que inexistiu má fé da Apelante nas cobranças encaminhadas e a redução do dano moral arbitrado.

Contrarrazões sob ID. Pag. PDF 262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JOILSON RUAS DO NASCIMENTO, doravante denominado recorrido, em face de SABEMI SEGURADORA S.A doravante denominada recorrida e BANCO BRADESCO S.A.

O juiz a quo julgou a ação procedente, para determinar o cancelamento dos descontos mensais que vendo sendo realizados junto à folha de pagamento do Autor, e condenou a requerida, SABEMI SEGURADORA S.A, à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Ainda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, e por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em relação ao Requerido BANCO BRADESCO S/A, por isso, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Narrou o autor/recorrido que é titular da conta corrente nº 0007176-5, agência nº 3331, junto ao Banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário. Assevera que tem sido descontado pela empresa requerida Bradesco, sob o título “PAGTO COBRANÇASABEMI SEGURADO/RS*” assim como diversos outros produtos que a autora jamais contratou. Alega que ao perceber esta movimentação em sua conta corrente, se dirigiu até a agência do segundo requerido, Banco Bradesco, para descobrir o motivo dos descontos, quando ele foi informado que os descontos estavam sendo feitos sob a contratação de seguro junto ao banco.

A tese recursal funda-se na contratação do seguro e necessidade de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal existência de vínculo jurídico e legalidade de contratação e débito.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente, indexou gravação telefônica entre um de seus prepostos e a parte recorrida:

https://drive.google.com/file/d/14MO9hDqKB5VbCM6UWtHuTLnuP_iUFyQ3/view?usp=sharing

Ao analisar a gravação em questão, percebe-se a contratação efetivada pela autora, relativamente ao seguro oferecido pela ré, com cobertura de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) vigência de 36 meses, carência de 120 dias, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, conforme informado pela atendente. No áudio, ainda, a demandante confirma os seus dados pessoais (nome completo, CPF, endereço e dados bancários).

Ao impugnar a gravação, a parte recorrida limitou-se a afirmar que houve um abuso de sua vulnerabilidade, e ofensa aos princípios consumeristas. Não houve impugnação da veracidade da ligação em si, registre-se.

Portanto, entende-se que a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), restando comprovada a contratação do seguro pela demandante, que deu ensejo aos descontos questionados. Dessa forma, os descontos efetuados na conta da recorrida decorreram do exercício regular do direito da apelante. Não há vedação legal para tanto. Não há ilicitude no ato da ré/apelante e, consequentemente, inexistem danos morais no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE COM A EXIBIÇÃO DA GRAVAÇÃO - VALIDADE - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Considerando que a adesão ao contrato de telefonia móvel pode ser feita pelo telefone ou eletronicamente, e restando comprovado através de gravação exibida pelo Réu que o autor aceitou o serviço, fornecendo, inclusive, os dados cadastrais, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, restando afastada a ilegalidade da negativação.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.141409-5/002, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da sumula em 09/ 06/ 2021).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não há que se falar em abusividade, se as cobranças possuem lastro na referida contratação, cujos valores não ultrapassam o que restou pactuado entre as partes e, ainda que de forma verbal, as informações foram transmitidas ao apelante, o qual aderiu aos planos a ele oferecidos, por vontade própria. - Inexiste dever de indenizar, se não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade).” (TJMG - Apelação Cível 1.0151.17.000598-8/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da sumula em 28/ 03/ 2019).

Assim, ante a comprovação do negócio jurídico, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Revisitando o caderno processual, vislumbra-se então que a parte ré/apelante apresentou prova da relação jurídica e do débito que impugnou a parte autora/recorrida.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Destarte, a cobrança realizada é devida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial, mantendo no mesmo importe, para recair somente a encargo da parte demandande/recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022